Tribunal: TJES
Processo: 5001627-91.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001627-91.2024.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARILENI VERIANO DA SILVA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATRASO NA LIBERAÇÃO DE CORPO. PERMANÊNCIA EM VEÍCULO DE REMOÇÃO. SINAIS INICIAIS DE PUTREFAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE VELÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido inicial e condenou o ente público ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais, em razão de atraso na liberação do corpo do filho dos autores, que permaneceu no veículo de remoção e, ao ser submetido ao exame cadavérico, apresentava sinais iniciais de putrefação, circunstância que teria inviabilizado a realização do velório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se a demora na remoção, preservação e liberação do corpo configura falha estatal apta a gerar indenização por danos morais aos familiares; (II) estabelecer se o valor de R$ 30.000,00 fixado na sentença mostra-se proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A Administração responde pela falha do serviço público quando, estando na custódia do corpo, não providencia sua adequada preservação e célere liberação, especialmente diante da relevância humana e social dos ritos fúnebres.

4.
O ente estatal não
pode transferir
aos familiares da vítima as consequências de sua deficiência estrutural, como a existência de equipe única, múltiplas ocorrências no mesmo dia, longas distâncias e ausência de atendimento médico-legal imediato.

5.
O nexo causal subsiste quando o Estado não produz prova técnica capaz de demonstrar que a impossibilidade de velório ocorreria independentemente da permanência do cadáver no veículo de remoção.

6.
O dano moral não decorre da morte em si, mas da privação do momento de despedida do filho, situação que ultrapassa o mero dissabor e atinge a dignidade dos familiares.

7.
A indenização
(fixada em R$ 30.000,00 – trinta mil reais)
comporta redução
porque
a liberação
do corpo
ocorre
u
no dia seguinte ao óbito e não há prova técnica segura de que todo o processo de decomposição decorreu exclusivamente da mora estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso parcialmente provido.
Valor da indenização reduzido para R
$
15.000,00 (quinze mil reais).

Tese de julgamento:

1.
O Estado responde civilmente por falha na preservação e liberação de corpo sob sua custódia quando a deficiência do serviço público impede ou compromete os ritos fúnebres dos familiares.

2. A ausência de prova técnica capaz de romper o nexo causal preserva a conclusão de que a prestação deficiente do serviço agravou o sofrimento dos familiares.

3. A indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade, a razoabilidade, a gravidade da falha e a vedação ao enriquecimento sem causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001627-91.2024.8.08.0008.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

APELADOS: MARILENI VERIANO DA SILVA E ALIONES MARTINS DE ALMEIDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo

Estado
d
o Espírito Santo
em face da respeitável sentença proferida nos autos da “
ação
de indenização por danos morais
”
ajuizada
contra ele por
Marileni Veriano
d
a Silva
e
Aliones Martins
d
e Almeida
,
que “JULGO
[u]
PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a parte Ré a pagar, a título de danos morais, a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à autora
[...]
”
.

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença, os autores/apelados alegaram na petição inicial “
a)
que são os pais de David Martins da Silva, que faleceu em 6 de junho de 2021, aos 18 anos, devido a um acidente;
b)
que d
e acordo com a petição, o corpo de David foi retirado do local do acidente por volta das 17h, no mesmo dia, e levado para o Serviço Médico Legal (SML) em São Mateus para liberação;
c)
que não havia médico legista de plantão e, em vez de ser encaminhado para outro local, o corpo foi deixado dentro de um ‘rabecão’ na sede da Polícia Civil até a manhã seguinte, 7 de junho;
d)
que por causa desse atraso, o corpo entrou em um estado que impediu a realização do velório, impossibilitando que a família se despedisse;
e)
que o caso gerou revolta e foi levado à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES) e à Câmara Municipal de Barra de São Francisco;
f)
que a demora e o descaso do Estado com o corpo de seu filho causaram-lhes um dano moral incalculável e corromperam seu direito de velar o falecido.”

Nas razões do recurso (id 19689037)
alegou o
apelante
, em síntese, que: 1) “não há comprovação de que o velório não tenha sido realizado em razão do suposto atraso na liberação do corpo”;

2) “a discussão nos autos está sob o prisma da responsabilidade subjetiva por omissão estatal, não havendo que se falar em responsabilidade objetiva”;
3) “na d
a
ta dos fatos (06/06/2021), ocorreram três acionamentos por parte do CIODES e, entre as ocorrências, foi necessário abastecer e ir à delegacia local para procedimento de praxe”;
e 4) “o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) é desproporcional”
.

Requere
u a
reforma da sentença
“julgando-se improcedente o pedido de indenização dos danos morais
”
.

A sentença reconheceu como incontroverso que o corpo do filho dos autores foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Linhares apenas em 07-06-2021; que permaneceu no denominado “rabecão”; e que, quando submetido ao exame cadavérico, apresentava sinais de putrefação. O Estado, embora não tenha negado esses fatos centrais, sustentou que a demora decorreu de circunstâncias operacionais, notadamente por existência de equipe única, múltiplas ocorrências no mesmo dia e longas distâncias entre os locais de atendimento.

A responsabilidade civil estatal deve ser mantida. Ainda que se trate de omissão administrativa, a moldura fática evidencia falha do serviço público, porque a deficiência estrutural invocada pelo ente estatal (ausência de equipe suficiente, necessidade de deslocamento por longas distâncias e indisponibilidade de atendimento médico-legal imediato) não pode ser transferida aos familiares da vítima. A Administração detinha a custódia do corpo e tinha o dever de providenciar sua adequada preservação e célere liberação, sobretudo diante da relevância humana e social dos ritos fúnebres.

Também subsiste o nexo causal. Embora o apelante alegue que o estado do corpo poderia decorrer do próprio acidente, do calor ou das condições externas, não produziu prova técnica capaz de demonstrar que a impossibilidade de velório ocorreria independentemente da permanência do cadáver no veículo de remoção. Assim, diante dos fatos reconhecidos na origem e da ausência de elemento apto a romper a cadeia causal, deve ser preservada a conclusão de que a prestação deficiente do serviço agravou o sofrimento dos genitores.

O dano moral, na hipótese, não decorre da morte em si, mas da privação do momento de despedida do filho. A impossibilidade de realização de velório, quando relacionada à atuação estatal tardia ou inadequada, ultrapassa o mero dissabor e configura lesão à dignidade dos familiares.

Todavia, o valor fixado na origem comporta redução. A quantia de R$ 30.000,00 mostra-se superior ao necessário diante das peculiaridades do caso, especialmente porque a liberação ocorreu no dia seguinte ao óbito e não há prova técnica segura de que todo o processo de decomposição decorreu exclusivamente da mora estatal. Tais circunstâncias não afastam o dever de indenizar, mas recomendam moderação no arbitramento.

À luz da proporcionalidade, da razoabilidade, da gravidade da falha e da vedação ao enriquecimento sem causa, reputo adequado reduzir a indenização por dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo reconhecido e preservar a função pedagógica da responsabilidade civil.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir a indenização por dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)